Tribunal: TJBA
Processo: 0391071-75.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0391071-75.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Agnaldo Rego dos Santos

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
(CP, ART. 121, §2º, INCISO
S

I, III E IV
)
. PRONÚNCIA. RECURSO QUE PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO PARA DECOTAR
AS QUALIFICADORAS
. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO,
PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II -
Noticia a Peça Vestibular que
AGNALDO REGO DOS SANTOS
, ora Recorrente, no dia 03 de outubro de 2012,
nas imediações da Praça Marechal Deodoro, Comércio, Salvador/BA, imbuído de
animus necandi
, de posse de uma pedra, teria desferido golpes contra a pessoa de Joselita de Jesu
s
Nascimento, vindo a causar-lhe óbito.

III –
A insurgência recursal versa, exclusivamente, acerca do decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal.

IV -
O pedido de
reforma da Decisão de Pronúncia para excluir a qualificadora
(“motivo torpe”), por ausência de provas mínimas de que o delito teria sido praticado em razão da negativa da vítima em comprar drogas para o Recorrente, merece acolhimento. Com efeito,
d
as provas judiciais
e elementos informativos colhidos nos autos, não se extraem indícios de que o delito teria sido cometido
“em razão da negativa da vítima em comprar drogas para o acusado”
,
tornando-se a referida qualificadora manifestamente improcedente,
n
os termos de
remansosa jurisprudência solidificada no Superior Tribunal de Justiça: “
É possível a exclusão de qualificadoras na fase do iudicium accusationis quando elas são manifestamente improcedentes, sem que isso usurpe a competência do Tribunal popular. A vingança, por si só, não torna torpe o motivo do delito
”. AgInt no AREsp 1770465 / MT AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0260680-3.

V -
No que tange à qualificadora de aplicação de meio cruel, exsurgem dos fólios elementos suficientes para sua manutenção, principalmente pela falta de prestação de socorro à vítima, fatores estes quem demandam discussão em Plenário, avaliação e julgamento pelo respectivo Conselho Constitucional de Sentença, excluindo-se, contudo, menção ao uso de paralelepípedo, eis que não condizente com os Laudos Periciais de IDs 209063998-209064021 e 209064191-209064193.

V
I
-
A
alegação recursal de impossibilidade de processamento d
o
Apelante pela qualificadora do emprego de “
maneira inesperada pela qual a mesma fora surpreendida com os golpes de arma branca tipo faca, além dos golpes desferidos com o paralelepípedo
”
,
determino a exclusão da menção ao uso de paralelepípedo, conforme exposição acima vista, mantida em seus demais termos a Pronúncia no que tange à qualificadora ora em deslinde.
Não se pode descartar a possibilidade do reconhecimento pelo Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

VII -
Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso.

IX – RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO PARCIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0391071-75.2012.8.05.0001
, Recorrente
AGNALDO REGO DOS SANTOS

e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.